Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708442-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, tendo a agravante formulado pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento do presente recurso. Afirma a agravante que prestou aval na cédula de crédito rural. Sustenta que houve prescrição do aval e a ação monitória não poderia ter sido ajuizada contra a avalista. Compulsando detidamente os autos originários (processo n.o 0712529-34) verifica-se que se trata de autos originários de n.o 2017.03.1.003963-2 que foram digitalizados. Contudo, não consta cópia dacédula de crédito rural hipotecária de n.o 201105051, no valor de R$ 452.040,00 que teria embasado a ação monitória, que, posteriormente, foi convertida em cumprimento de sentença. Desse modo, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar cópia da cédula de crédito rural hipotecária de n.o 201105051. Após, apreciarei o pedido de concessão de efeito suspensivo. Brasília, 04 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora